Tribunal: TJES
Processo: 5007466-25.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-04-11

Ementa:
APELAÇÃO
CÍVEL
Nº
5007466-25.2023.8.08.0011

AP
ELANTE
:
VICTOR VEIRA PASCHOAL

APELAD
A
:

BANCO DO BRASIL S. A.

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA E
INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GOLPE. ENGENHARIA SOCIAL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CULPA DA VÍTIMA E FATO DE TERCEIRO AFASTADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não se desconhece que o titular de conta bancária possui o dever de adotar todas as medidas necessárias para evitar o ingresso de terceiros, notadamente no contexto atual, em que, diuturnamente, há notícias de fraudes praticadas por estelionatários, cada vez mais especializados em práticas de engenharia social. Entretanto, as peculiaridades do caso devem ser levadas em consideração e indicam o dever de indenizar.

2. O golpista/fraudador possuía informações pessoais do Apelado exclusivas de quem teria acesso aos sistemas internos do Apelante, situação esta que, em nenhum momento, foi desconstituída (CPC, art. 373, II).

3. A lista de valores usualmente transferidos pelo apelado a terceiros não coincide com o alto montante extraído da conta pelo golpista, tratando-se de movimentação inabitual que deveria ter sido minimamente percebida pelos sistemas de segurança do banco apelado.

4. Exsurge o dever de indenizar ante a constatação da falha de segurança na prestação do serviço bancário, o qual deve dispor de todos os mecanismos necessários para a proteção do usuário nesse tipo de ataque. Enunciado da súmula 479, do Colendo STJ, e do Tema Repetitivo nº 466.

5. Ante a reconhecida falha da prestação de serviço, é imperioso o dever de
restituição dos valores retirados indevidamente da conta bancária do apelante
no importe de
R$ 35.765,34 (trinta e cinco mil, setecentos e sessenta e cinco reais e trinta e quatro centavos).

6
.
B
alizando-se
na jurisprudência do colendo STJ e mesmo
dos tribunais pátrios
, e considerando as especificidades
do caso em questão
, de modo que observado o método bifásico de arbitramento,
fixo

em
R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais).

7
. Recurso conhecido e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade,
dar
provimento ao recurso
, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória, 01 de abril de 2024

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007466-25.2023.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: VICTOR VIEIRA PASCHOAL
APELADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO
CÍVEL
Nº
5007466-25.2023.8.08.0011

AP
ELANTE
:
VICTOR VEIRA PASCHOAL

APELAD
A
:

BANCO DO BRASIL S. A.

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA E
INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GOLPE. ENGENHARIA SOCIAL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CULPA DA VÍTIMA E FATO DE TERCEIRO AFASTADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não se desconhece que o titular de conta bancária possui o dever de adotar todas as medidas necessárias para evitar o ingresso de terceiros, notadamente no contexto atual, em que, diuturnamente, há notícias de fraudes praticadas por estelionatários, cada vez mais especializados em práticas de engenharia social. Entretanto, as peculiaridades do caso devem ser levadas em consideração e indicam o dever de indenizar.

2. O golpista/fraudador possuía informações pessoais do Apelado exclusivas de quem teria acesso aos sistemas internos do Apelante, situação esta que, em nenhum momento, foi desconstituída (CPC, art. 373, II).

3. A lista de valores usualmente transferidos pelo apelado a terceiros não coincide com o alto montante extraído da conta pelo golpista, tratando-se de movimentação inabitual que deveria ter sido minimamente percebida pelos sistemas de segurança do banco apelado.

4. Exsurge o dever de indenizar ante a constatação da falha de segurança na prestação do serviço bancário, o qual deve dispor de todos os mecanismos necessários para a proteção do usuário nesse tipo de ataque. Enunciado da súmula 479, do Colendo STJ, e do Tema Repetitivo nº 466.

5. Ante a reconhecida falha da prestação de serviço, é imperioso o dever de
restituição dos valores retirados indevidamente da conta bancária do apelante
no importe de
R$ 35.765,34 (trinta e cinco mil, setecentos e sessenta e cinco reais e trinta e quatro centavos).

6
.
B
alizando-se
na jurisprudência do colendo STJ e mesmo
dos tribunais pátrios
, e considerando as especificidades
do caso em questão
, de modo que observado o método bifásico de arbitramento,
fixo

em
R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais).

7
. Recurso conhecido e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade,
dar
provimento ao recurso
, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória, de de 2024

RELATORA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO
CÍVEL
Nº
5007466-25.2023.8.08.0011

AP
ELANTE
:
VICTOR VEIRA PASCHOAL

APELAD
A
:

BANCO DO BRASIL S. A.

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado,
t
rata-se de
A
pelação
C
ível
interposta
p
or

VICTOR VEIRA PASCHOAL

contra a sentença (
id. 7588507
) proferida pel
o

d.
Ju
í
z
o
de Direito d
a
3
ª Vara
Cível de Cachoeiro de Itapemirim
/ES
,

em

Ação
Declaratória de inexigibilidade de débito cumulada, indenização por dano moral e material com pedido de tutela de urgência antecipada
,
movida
pelo apelante
em face do

BANCO DO BRASIL S. A.,
que julgou improcedente
s
os pedidos iniciais.

Em suas razões
(
id. 7588510
),

alega que a sentença não se atentou para o pedido de inversão do ônus da prova.

Afirma que foram realizadas transações fora do limite do horário, sem a proteção da instituição financeira.

Aduz que houve vazamento de seus dados pessoais e transações fora do horário comercial, sem que nenhuma atitude fosse tomada pelo apelado.

Em contrarrazões (id. 7588512), o banco
apelado
requer a manutenção da sentença.

Pois bem.

Necessário contextualizar que o apelante, ora autor,
afirma
na exordial que, no dia 18/05/2023, às 18:07h, recebeu uma ligação de pessoa se passando pelo gerente do banco em que possui conta, informando que a sua conta bancária foi invadida e teve seu cartão clonado, de modo que deveria seguir algumas orientações.

Relata que o suposto gerente tinha todos os seus dados pessoais e recebeu alguns direcionamentos para, hipoteticamente, recuperar a sua conta bancária, oportunidade em que percebeu que poderia se tratar de um golpe e desligou o telefone.

Narra que, posteriormente, percebeu que a conta já estava bloqueada e contatou o apelado para informar o ocorrido, momento em que foi informado pela impossibilidade de saber sobre a movimentação da conta, mas que não poderia contestar por aquele canal, tendo que realizar outro telefonema.

Aduz que, no dia posterior, descobriu que sofreu um prejuízo de R$ 35.765,34 (trinta e cinco mil, setecentos e sessenta e cinco reais e trinta e quatro centavos), com a realização de empréstimos, transferências, pagamento de boletos e compras no cartão de crédito em seu nome, que devem ter sido feitas pelo golpista.

Aponta que todas as transações foram atípicas e ultrapassaram seus limites diários, inclusive por se tratar de período noturno, sem que o banco realizasse o bloqueio e, ao questioná-lo, apenas se eximiu de culpa.

Nesse cenário, c
inge-se a controvérsia acerca da responsabilidade do banco apelado em devolver os valores retirados da conta do apelante em razão de golpe/fraude realizado por terceiros, bem como eventual devolução dos valores retirados e indenização por danos morais.
Sem delongas, entendo que a sentença merece reforma.

Inicialmente, não se desconhece que o titular de conta bancária possui o dever de adotar todas as medidas necessárias para evitar o ingresso de terceiros, notadamente no contexto atual, em que, diuturnamente, há notícias de fraudes praticadas por estelionatários, cada vez mais especializados em práticas de engenharia social.

Consta nos autos que o golpista/fraudador possuía informações pessoais do apelante, exclusivas de quem teria acesso aos sistemas internos do apelado, situação esta que, em nenhum momento, foi desconstituída pelo recorrido (CPC, art. 373, II).

Ademais, a transferência do montante objeto da fraude se tratou de transação atípica e inabitual à movimentação financeira do
apelante
, tendo este comprovado,
por meio dos extrato da conta-corrente, que, anteriormente ao episódio, havia gasto
s
no cartão de crédito
e transferência
s

de valores
que não ultrapassaram
o valor de
R$ 500,00 (quinhentos reais) por movimentação
(id
7588127
)
.

N
a data mencionada
em que foi realizada o golpe, por outro lado,
h
ouve
um rombo financeiro
nos seguintes valores: (i)

empréstimo na conta bancária: R$1.298,00;
(ii)
empréstimo na folha de pagamento: R$3.800,00;
(iii)
transferências bancárias para terceiros: R$8.700,00;
(iv)
pagamentos de boleto de imposto de outro estado da federação: R$16.301,00;
(v)
duas compras no cartão de crédito: R$5666,34.
Todos esses pagamentos geraram, no total, um
prejuízo de R$35.765,34 em apenas uma noite, conforme comprova-se através dos anexos
(id.
7588127
)
.

Assim, a lista do
apelante
de valores usualmente transferidos a terceiros não coincide com o alto montante extraído da conta pelo golpista, tratando-se de movimentação inabitual que deveria ter sido minimamente percebida pelos sistemas de segurança do
apelado
.

Nesse sentido, nota-se que, apesar de ter deixado seus dados vulneráveis que implicaram na violação de dados por terceiro, este conseguiu obter êxito na transferência de numerário superior ao limite de valor permitido, inclusive no período noturno, quando as movimentações financeiras possuem valor reduzido, conforme se vê do extrato de limites disponíveis (id. 7588128).

A Resolução BCB nº 142 do Banco Central do Brasil, inclusive, estabelece o prazo mínimo de vinte quatro horas para a efetivação do aumento de limites para transações de pagamento a pedido do cliente, formalizado nos canais de atendimento eletrônicos disponibilizados pela instituição (art. 2º, II).

No entanto, no caso em tela, a transferência indevida foi realizada além do limite, no mesmo dia em que o apelante foi contatado, sem que nem sequer tenha ocorrido essa solicitação por parte do titular da conta.

Ao permitir a realização de transferências em valores superiores ao limite por terceiros, nota-se a clara vulnerabilidade no sistema da instituição financeira, o que, por certo, encontra-se na sua esfera de disponibilidade, que tem o dever de fornecer segurança em seus produtos aos correntistas.

Em recentes entendimentos o Colendo Superior Tribunal de Justiça fez uma distinção a respeito desses casos de fraudes decorrentes de utilização de engenharia social, nos seguintes termos:

[...] Na hipótese, não é possível afastar a responsabilidade da instituição financeira, notadamente quando descumpriu o respectivo dever de segurança ao não obstar a realização de compras por cartão de crédito em estabelecimento comercial objeto de suspeita em transações anteriores, na mesma data, pois latente que o perfil de compra da agravada discrepava do volume das transações fraudulentas efetivamente engendradas. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.728.279/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 17/5/2023 – Informativo n. 776)

[...] 1. Malgrado os consumidores tenham a incumbência de zelar pela guarda e segurança do cartão pessoal e da respectiva senha, é também dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas, a ponto de dificultar as fraudes, independentemente de qualquer ato dos consumidores. [...] 3. Situação concreta em que foi constatada a falha da instituição financeira que não se cercou dos cuidados necessários para evitar as consequências funestas dos atos criminosos em conta-corrente de idosas, mormente diante das evidentes movimentações bancárias absolutamente atípicas, em curto espaço de tempo. 4. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt-AREsp 2.201.401; Proc. 2022/0276690-1; RJ; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 01/06/2023)

Portanto, exsurge o dever de indenizar ante a constatação da falha de segurança na prestação do serviço bancário, o qual deve dispor de todos os mecanismos necessários para a proteção do usuário nesse tipo de ataque.

Nesses termos, deve-se afastar a responsabilidade de terceiro, aplicando-se ao caso a súmula 479, do Colendo STJ, e do Tema Repetitivo nº 466, a saber:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. (REsp 1.197.929/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/08/2011, DJe de 12/09/2011).

Vale consignar, outrossim, que, de acordo com a teoria do risco, o Banco assume o risco dos danos a que der causa, respondendo objetivamente, a teor do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, nas situações que envolvem a falha na prestação do serviço que causem danos ao consumidor. Nesse sentido, eis o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] 4) Diante das fraudes praticadas por estelionatários em face de correntistas que têm se tornado cada vez mais frequente, compete às instituições bancárias se cercarem de cuidados necessários e redobrar a atenção para evitar esse tipo de ilícito que, caso venha a ocorrer em virtude de falha na prestação do serviço, importará a sua responsabilização pelos prejuízos causados a terceiros, diante do risco que assumem ao desenvolver a atividade financeira e celebrar negócios jurídicos. Inteligência da Súmula nº 497 do Superior Tribunal de Justiça. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035170281139, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/02/2021, Data da Publicação no Diário: 12/02/2021)

Portanto, a vulnerabilidade existente no sistema bancário que permitiu a realização não só de uma transação atípica, mas em montante superior ao que até mesmo o próprio
apelante
consegue usar em seu sistema informatizado, culmina em falha da prestação de serviço, sendo imperioso o dever de
restituição dos valores retirados indevidamente da conta bancária do apelante
no importe de
R$ 35.765,34 (trinta e cinco mil, setecentos e sessenta e cinco reais e trinta e quatro centavos).

Pelos mesmos fundamentos,

também
reputo devida a condenação aos danos morais.

Com o objetivo de evitar subjetivismos diante da aplicação do sistema aberto ou livre, o Colendo STJ vem adotando o método bifásico de arbitramento dos danos morais (AgInt no AREsp n. 2.141.882/SP, Rel. Min.
MARCO AURÉLIO BELLIZZE
, Terceira Turma, DJe 24/11/2022),
o qual é constituído de 2 (duas) fases: Na primeira, cabe ao juiz fixar um valor básico da indenização de acordo com o interesse jurídico lesado e em conformidade com a jurisprudência consolidada sobre o tema. Na segunda, ocorrerá a fixação definitiva da indenização levando em conta as peculiaridades do caso concreto.

A partir disso, em casos análogos à hipótese dos autos, inclusive tendo a Apelante como demandada, a jurisprudência tem entendido nesse sentido, à guisa de exemplificação
:

[...]9) Levando-se em conta os critérios da razoabilidade, grau de culpa, porte econômico das partes e da própria gravidade do fato, é razoável e proporcional a importância de R$5.000,00 (cinco mil reais) fixada na sentença a título de indenização por danos morais, devendo ser mantida inalterada a sentença neste particular. 10) Apelação cível conhecida e parcialmente provida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048160021514, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/07/2021, Data da Publicação no Diário: 28/07/2021)

2. A fraude bancária atrai a aplicação da Súmula nº 479 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, cujo conteúdo preleciona que 'As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias' (TJES, Classe: Apelação Cível, 047070046686, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020). 3. Quantum indenizatório R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado em consonância com os parâmetros adotados pelo TJES em casos análogos. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035170313361, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2021, Data da Publicação no Diário: 14/06/2021)

Nes
s
es termos
, balizad
a
na jurisprudência do
Colendo
STJ e mesmo
dos tribunais pátrios
, e considerando as especificidades
do caso em questão
,
n
otadamente diante da falha perpetrada pela instituição financeira e do significativo montante objeto da transferência por terceiro,
entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é razoável e proporcional às circunstâncias do caso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU PROVIMENTO
,
para
julgar procedentes os pedidos inaugurais e: (i)
reconhecer a responsabilidade objetiva do banco apelado,
devendo ser restituído ao apelante o valor de
R$ 35.765,34 (trinta e cinco mil, setecentos e sessenta e cinco reais e trinta e quatro centavos),
referente aos danos materiais,
com c
orreção monetária pelo INPC desde a data do desembolso e juros moratórios pela taxa Selic a partir da citação, sem cumulação com outro índice sob pena de
bis in idem;

(ii)

condenar o apelado à
compensação pecuniária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais,
com
juros de mora a partir da citação, com base na taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Diante do provimento do recurso nesta instância, i
nverto
a distribuição dos
ônus sucumbencia
is
,
a fim de condenar

o

banco
apelad
o
ao pagamento de honorários de sucumbência
em favor d
o
causídic
o
d
o
recorrente
no montante de 1
0
% d
o valor
da condenação
,
n
os termos do art. 85, § 2° do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pela douta relatora.

É como voto.

Sessão Virtual de 1º/4/2024 a 05/4/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Des.ª Janete Vargas Simões